Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SNIPER. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelo sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à adequação da utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial da parte devedora.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal reconheceu que o sistema SNIPER, apesar de inovador, tem se mostrado inefetivo para localização de bens penhoráveis, especialmente quando já utilizados os sistemas convencionais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.